Tribunal: CARF
Processo: 10530.722828/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.722828/2009-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.235 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
SABAO REY - CORTE E EMBALAGEM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 30/05/2009 a 17/09/2009
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. MANUTENÇÃO. REFLEXOS.
LANÇAMENTO.
Tratando o processo de constituição de crédito tributário relativo a
contribuições sociais previdenciárias, exigíveis em razão da exclusão dos
sistemas simplificados, o foro adequado para discussão acerca dessa exclusão é
o respectivo processo instaurado para esse fim, descabendo em sede de
processo de lançamento fiscal o reexame dos motivos que ensejaram a emissão
do ato de exclusão.
MULTA. AGRAVAMENTO. INOCORRÊNCIA. REAJUSTE.
A Portaria Interministerial MPS/MF no 48, de 12/02/2009, reajustou o valor da
multa prevista no art. 283, inciso II, do RPS. Não se trata, portanto, de
agravamento, mas sim de reajuste do valor da multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.722828/2009-24
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.235 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722828/2009-24

Trata-se de Auto de Infração DEBCAD no 37.145.5324, por descumprimento de
obrigação acessória, em razão de haver infringido o dispositivo previsto no art. 33, §§ 2o e 3o, da
Lei no 8.212, de 24/07/1991. Em decorrência da infração foi aplicada multa, no valor de R$
13.291,80, nos termos dos arts. 283, inciso II, alínea "j", e 373 do RPS.
Especifica o Relatório Fiscal que o empresário não apresentou os Livros Diário e
o Razão, do exercício de 2008, nem qualquer outro tipo de escrituração contábil para o período.
Foi ainda fato gerador do auto de infração a apresentação do Livro Diário dos exercícios de
2005, 2006 e 2007 em desacordo com a legislação comercial e tributária por não atender a
formalidades extrínsecas, sem o registro no órgão competente Junta Comercial do Estado da
Bahia, e sem as devidas assinaturas das pessoas responsáveis pelas informações e respectivos
representantes legais da sociedade empresária. Diante da irregularidade do registro, os livros
contábeis fazem prova relativa contra a empresa.
Na Impugnação o contribuinte alega que a multa não tem respaldo legal por se
pautar em Portaria e Decreto, mas não em lei. Também aduz que os livros foram exibidos e os
lançamentos efetuados. Finalmente, contesta a gradação da multa e afirma que se imputou
penalidade genérica.
O Acórdão n. 15-29.026 (fls. 76 a 83) manteve em parte a autuação, mantendo o
valor original da multa no valor de R$ 13.291,66. Entendeu-se que a multa foi aplicada à maior
porque a Portaria Interministerial MPS/MF n. 48/2009, no art. 7o, VI, reajustou o valor da multa
prevista no art. 283, II do RPS.
Cientificada em 29/06/2012 (fl. 85), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 87 a 96) em 18/07/2012 (fl. 86).
Nele aduz:
a) Preliminarmente, pela suspensão da exigibilidade do débito até o julgamento
final do processo administrativo;
b) Nulidade, dada a suspensão da eficácia do Ato Declaratório n. 08/2009 –
exclusão do Simples;
c) Novamente contesta a multa por falta de respaldo legal e a gradação da multa.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade e Suspensão da Exigibilidade.
Atesto a tempestividade, dada a ciência do acórdão feita através do AR em
22/06/2012 (fl. 86) e o protocolo da peça recursal ter ocorrido em 18/07/2012 (fl. 87).
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.235 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722828/2009-24

Tal como já afirmado em decisão de 1a instância, o processo administrativo
tributário suspende a exigibilidade de forma automática quando há tempestividade das peças
administrativas – vide art. 151, III do CTN. Não há maiores comentários a tecer sobre o tema.
Nulidade do Auto, dada a suspensão da eficácia do Ato Declaratório de
Exclusão do Simples.
A empresa foi excluída do Simples Federal (Lei 9.317/1996) pelo Ato
Declaratório Executivo no 08, de 11/05/2009, com efeitos a partir de 30 de abril de 2012. O
Processo 10530.000984/2009-31 foi julgado neste Conselho no dia 12/09/2018 (Acórdão n.
1001-000.778, Relator Conselheiro Lizandro Rodrigues de Souza, que por unanimidade negou
provimento ao Recurso Voluntário). Ali se tratou da Manifestação de Inconformidade
apresentada contra o ADE DRF/SDR n. 08/2009, que excluiu a empresa Sabão Rey, ora
Recorrente, do Simples.
Dada a definitividade do tema no âmbito administrativo, bem como a
incompetência desta 2a Seção para tratar da exclusão do Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, não conheço das
alegações ligadas à nulidade do Auto daquele processo ou ao âmbito da eficácia do Ato de
Exclusão.
Ainda, o Auto de Infração não pode ser considerado nulo, dado não haver norma
que impeça o lançamento de ofício das sanções previstas em lei decorrentes da exclusão do
Simples enquanto houver discussão administrativa.
Multa. Legalidade. Gradação.
Alega o contribuinte sobre a decisão de 1a instância (fl. 95) que, malgrado
reconheça que não houve nenhuma causa de agravamento, o acórdão se contradiz por estabelecer
o valor da multa no montante de RS 13.291,66, visto que a multa inicial estabelecida no art. 283,
II, do RPS é de RS 6.361,73. Assim, nota-se que houve erro na imputação da multa em dobro,
visto que se não há gradação, o valor deveria ter sido de R$ 6.361,73.
Também como foi afirmado em 1a instância, “Destaque-se que a multa foi
aplicada sem qualquer agravamento, pois não foi noticiada a presença de qualquer circunstância
agravante. Pelo dispositivo legal da gradação da multa aplicada (CFL 38), tem-se:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três
mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da
infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.235 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722828/2009-24

com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira;
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
I - na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores mínimos estabelecidos
nos incisos I e II e no § 3o do art. 283 e nos arts. 286 e 288, conforme o caso;
A Portaria Interministerial MPS/MF no 48, de 12/02/2009, reajustou o valor da
multa prevista no art. 283, inciso II, do RPS:
Art. 7o A contribuição dos segurados empregado, inclusive o doméstico e o trabalhador
avulso, relativamente aos fatos geradores que ocorrerem a partir da competência
fevereiro de 2009, será calculada mediante a aplicação da correspondente alíquota, de
forma não cumulativa, sobre o salário de contribuição mensal, de acordo com a tabela
constante do Anexo II.
Art. 8o A partir de 1o de fevereiro de 2009: (...) VI o valor da multa indicada no inciso II
do art. 283 do Regulamento da Previdência Social é de R$ 13.291,66 (treze mil
duzentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos)
Como se pode observar, o período de apuração de tais deveres instrumentais é de
30/05/2009 a 17/09/2009, portanto após a vigência aludida. Não se trata, portanto, de
agravamento, mas sim de reajuste do valor da multa.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 133
DF CARF MF
Original